Tribunal: TJSP
Processo: 2087795-49.2019.8.26.0000
Classe: Reclamação / Obrigações
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
RECLAMAÇÃO. Ajuizamento contra decisão da Turma de Uniformização do Sistema dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça que não conheceu da Reclamação no 0100825-31.2018.8.26.0576, apresentada contra Acórdão da 4a Turma do Colégio Recursal de São José do Rio Preto, em ação envolvendo valores cobrados a título de juros de obra, e cujo fundamento foi a suposta violação de precedente do STJ

Ementa:
RECLAMAÇÃO. Ajuizamento contra decisão da Turma de Uniformização do Sistema dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça que não conheceu da Reclamação no 0100825-31.2018.8.26.0576, apresentada contra Acórdão da 4a Turma do Colégio Recursal de São José do Rio Preto, em ação envolvendo valores cobrados a título de juros de obra, e cujo fundamento foi a suposta violação de precedente do STJ (Embargos de Divergência em REsp no 670.117/PB).

Alegação de que essa decisão (da Turma de Uniformização) contraria precedentes do Superior Tribunal de Justiça e enunciado de IRDR (Tema 6).

Carência da ação. Reconhecimento. Exame desse tipo de reclamação (envolvendo divergência entre decisão da Turma Recursal e jurisprudência do STJ) que, no âmbito do Tribunal de Justiça de São Paulo, compete somente à Turma de Uniformização. Órgão que já decidiu a questão, exercendo a competência que lhe fora atribuída por delegação do STJ (Resolução 03/2016), e por designação do TJSP (art. 14, I, da Resolução 759/2016).

Inconformismo da reclamante com o resultado do julgamento que não justifica nova reclamação, desta vez dirigida ao Órgão Especial.

Hipótese de extinção do processo, sem exame do mérito, e sem necessidade de análise (incidental) da questão constitucional (referente à validade das Resoluções), e também sem encaminhamento dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, porque se a Turma de Uniformização já julgou a reclamação (exaurindo a competência delegada), eventual anulação da decisão, por suposta inconstitucionalidade das Resoluções do STJ e do TJSP, somente poderia ser alcançada pelas vias recursais, e não em sede de reclamação (que possui objetivos e fundamentos específicos e excepcionais).

Reclamação julgada extinta, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000332700
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Reclamação no
2087795-49.2019.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
reclamante
PARQUE
RIO
PARANÁ
INCORPORAÇÕES
LTDA,
são
reclamados TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO SISTEMA DOS JUIZADOS
ESPECIAIS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO e 4a
TURMA CÍVEL DO COLÉGIO RECURSAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "JULGARAM EXTINTO O PROCESSO, SEM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO. V.U. ACÓRDÃO COM O EXMO. SR. DES.
FERREIRA RODRIGUES. FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO O EXMO. SR. DES.
LUIS SOARES DE MELLO.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação dos Desembargadores
PINHEIRO
FRANCO
(Presidente
sem
voto),
ANTONIO
CARLOS
MALHEIROS, EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS
SALETTI, FRANCISCO CASCONI, RENATO SARTORELLI, CARLOS BUENO,
FERRAZ DE ARRUDA, BERETTA DA SILVEIRA, ANTONIO CELSO
AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, ELCIO TRUJILLO, CRISTINA
ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO, CLAUDIO GODOY, SOARES
LEVADA, MOREIRA VIEGAS, VICO MAÑAS, ADEMIR BENEDITO, LUIS
SOARES DE MELLO (com declaração), RICARDO ANAFE E XAVIER DE
AQUINO.
São Paulo, 6 de maio de 2020.
FERREIRA RODRIGUES
RELATOR DESIGNADO
ASSINATURA ELETRÔNICA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 34.920
Reclamação no 2087795-49.2019.8.26.0000
Reclamante: Parque Rio Paraná Incorporações Ltda
Reclamada: Turma de Uniformização do Sistema dos Juizados Especiais do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
RECLAMAÇÃO. Ajuizamento contra decisão da Turma de
Uniformização do Sistema dos Juizados Especiais do Tribunal
de Justiça que não conheceu da Reclamação no
0100825-31.2018.8.26.0576, apresentada contra Acórdão da 4a
Turma do Colégio Recursal de São José do Rio Preto, em ação
envolvendo valores cobrados a título de juros de obra, e cujo
fundamento foi a suposta violação de precedente do STJ
(Embargos de Divergência em REsp no 670.117/PB).
Alegação de que essa decisão (da Turma de Uniformização)
contraria precedentes do Superior Tribunal de Justiça e
enunciado de IRDR (Tema 6).
Carência da ação. Reconhecimento. Exame desse tipo de
reclamação (envolvendo divergência entre decisão da Turma
Recursal e jurisprudência do STJ) que, no âmbito do Tribunal
de Justiça de São Paulo, compete somente à Turma de
Uniformização1. Órgão que já decidiu a questão, exercendo
a competência que lhe fora atribuída por delegação do STJ
(Resolução 03/2016), e por designação do TJSP (art. 14, I,
da Resolução 759/2016).
Inconformismo da reclamante com o resultado do julgamento
que não justifica nova reclamação, desta vez dirigida ao Órgão
Especial.
Hipótese de extinção do processo, sem exame do mérito, e sem
necessidade de análise (incidental) da questão constitucional
(referente à validade das Resoluções), e também sem
encaminhamento dos autos ao Superior Tribunal de Justiça,
porque se a Turma de Uniformização já julgou a reclamação
(exaurindo a competência delegada), eventual anulação da
decisão, por suposta inconstitucionalidade das Resoluções do
STJ e do TJSP, somente poderia ser alcançada pelas vias
recursais, e não em sede de reclamação (que possui objetivos e
fundamentos específicos e excepcionais).
Reclamação julgada extinta, sem resolução do mérito, nos
termos do artigo 485, inciso VI, do CPC.
1 Conforme artigo 2o da Resolução no 759/2016, do TJSP, compete à Turma de Uniformização, além de outras atribuições ali
descritas, “apreciar reclamações nas hipóteses previstas pela Resolução STJ/GP n. 3, de 7/04/2016, bem como artigos 988 a
993, do Código de Processo Civil”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por
PARQUE RIO PARANÁ INCORPORAÇÕES contra decisão da TURMA DE
UNIFORMIZAÇÃO DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DE SÃO PAULO que, em 23/01/2019, não conheceu da Reclamação no
0100825-31.2018.8.26.0968, que se fundava em violação de precedente do STJ
(Embargos de Divergência em REsp no 670.117/PB). Consta dos autos que tal
reclamação (que tramitou pela Turma de Uniformização) havia sido apresentada contra
Acórdão da 4a TURMA DO COLÉGIO RECURSAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO,
datado de 06/08/2018, que negou provimento ao recurso inominado no
1004953-81.2018.8.26.0576, mantendo, por consequência, a sentença da Vara do
Juizado Cível, que condenou a reclamante na devolução de valores cobrados a título de
juros contratuais na fase de obras. A alegação, agora, é de que o posicionamento
adotado pela reclamada (Turma de Uniformização) contraria precedentes do Superior
Tribunal de Justiça e enunciado de IRDR (Tema 6).
É o relatório.
A presente reclamação foi distribuída a este C. Órgão
Especial com base nos artigos 14 e 38 da Resolução no 759, de 09 de novembro de
2016:
Art. 14. Caberá reclamação para dirimir divergência entre acórdão
prolatado por Turma Recursal Estadual e a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de
competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de
recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem
como para garantir a observância de precedentes.
I A reclamação será proposta perante a Turma de Uniformização do
Sistema dos Juizados Especiais do Estado de São Paulo, órgão
competente para o respectivo processamento e julgamento.
...........
Art. 38. Pelas mesmas razões contidas na Resolução STJ/GP no 3, de 07
de abril de 2016, que delegou aos Tribunais de Justiça a competência
para processar e julgar as reclamações destinadas a dirimir divergências
entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito
Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada
em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas
repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados
das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de
precedentes,
as
reclamações
contra
decisões
da Turma de
Uniformização serão direcionadas ao Órgão Especial do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, e por ele julgadas.
É o que se indefere do despacho de fl. 23, da Presidência da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado:
“Fls. 16/22. Recebo a petição de Embargos de Declaração a fls. 16/22
como pedido de reconsideração da decisão a fls. 14, que reconheceu o
equivocado
peticionamento
eletrônico
em
segundo
grau,
com
determinação de cancelamento do registro.
Por se tratar de Reclamação contra acórdão prolatado pela Turma de
Uniformização do Sistema dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça
de São Paulo (fls. 03/04), encaminhem-se os autos ao Colendo Órgão
Especial, nos termos do art. 38 da Resolução no 589/2012 alterada pela
Resolução no 759/2016 (Regimento Interno da Turma de Uniformização
do Sistema dos Juizados Especiais do Estado de São Paulo)”.
A ação, entretanto, comporta extinção, sem resolução do
mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
É importante considerar, em primeiro lugar, que a presente
reclamação não se enquadra na hipótese do artigo 14 da Resolução no 759/20162, porque
a ação prevista nesse dispositivo destinada a dirimir divergência entre decisões da
Turma Recursal Estadual e jurisprudência do STJ compete somente à Turma de
Uniformização3, órgão que, nessa matéria, agindo por delegação do Superior
Tribunal de Justiça (Resolução STJ 03/2016) e por designação do Tribunal de
Justiça (art. 2o da Resolução TJSP 759/2016), já decidiu a questão, reputando
impertinente a ação, conforme ementa que segue:
“Reclamação. Compromisso de compra e venda de imóvel.
Cobrança de juros de obra. Taxa de evolução/juros no pé.
Embargos de divergência em RESP no 670.117/PB. Cumprimento
incompleto do determinado no ato ordinatório emitido pela
serventia desta Turma de Uniformização. Reclamação não
conhecida. Casos análogos julgados no mesmo sentido por esta
TU recentemente (Reclamação no 0100825-31.2018.8.26.0968,
Rel. Milton Coutinho Gordo, j. 23/01/2019).
A partir daí, eventual inconformismo com o desfecho da
ação, embora compreensível, não justifica nova reclamação, desta vez dirigida ao
Órgão Especial, ainda que se acrescente outro fundamento (referente à violação de
precedente de IRDR); primeiro porque a hipótese de reclamação contra decisão de
outra reclamação, é incompatível com a natureza excepcional e restrita de ações dessa
natureza (AgInt na Rcl 38.548/MT, Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva, 2a Seção, j.
15/10/2019); e depois porque o julgado objeto da impugnação (referente à Reclamação
no 0100825-31.2018.8.26.0968), na verdade, sequer conheceu do incidente, ou seja, não
2 Art. 14. Caberá reclamação para dirimir divergência entre acórdão prolatada por Turma Recursal Estadual e a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em
julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de
precedentes.
I A reclamação será proposta perante a Turma de Uniformização do Sistema dos Juizados Especiais do Estado de São Paulo,
órgão competente para o respectivo processamento e julgamento.
3 Conforme artigo 2o da Resolução no 759/2016, do TJSP, compete à Turma de Uniformização, além de outras atribuições ali
descritas, “apreciar reclamações nas hipóteses previstas pela Resolução STJ/GP n. 3, de 7/04/2016, bem como artigos 988 a
993, do Código de Processo Civil”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
se pronunciou sobre a questão de direito material, referente ao cabimento, ou não, da
cobrança de diferenças de financiamento ou juros de obra, o que afasta a possibilidade
de ter contrariado decisão de IRDR.
Conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal, a
reclamação “não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento
viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se
estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual”
(Reclamação no 5.926/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de
13/11/09).
Ademais, se as decisões da Turma de Uniformização, na
parte referente à reclamação prevista no referido artigo 14 da Resolução 759/2016,
são proferidas no exercício da competência delegada pelo STJ, somente aquela Corte
Superior poderia, em tese, revisá-las (pelos meios adequados).
Diz-se “pelos meios adequados” porque o Superior Tribunal
de Justiça também entende que o insucesso da reclamação anterior, proposta no
Tribunal competente, não dá ensejo à propositura de uma nova reclamação com os
mesmos fundamentos perante aquela Corte (AgInt na Rcl 38.548/MT, Rel. Min.
Ricardo Villas Boas Cueva, 2a Seção, j. 15/10/2019), ou seja, deixa entrever que
eventual inconformismo com a decisão da Turma de Uniformização deve ser
manifestado pelas vias recursais.
Também não é caso de reclamação com base no artigo 38 da
mesma Resolução 759/2016 (cabível perante o Órgão Especial contra decisões da
Turma de Uniformização).
É que tal ação, de competência do Órgão Especial, não
admite matéria envolvendo divergência entre decisões da Turma Especial e
jurisprudência do STJ4, mas sim (e tão somente) as hipóteses em que o precedente
vinculante supostamente violado pela decisão reclamada é proveniente do próprio
Órgão Especial ou das Seções do Tribunal de Justiça (artigo 190, § 7o, do RITJSP), e
mesmo assim, somente nas matérias (específicas) do artigo 2o, primeira parte, da
Resolução 759/2016, ou seja: (i) nos pedidos de uniformização de interpretação de
lei (se houver divergência com posicionamento do Órgão Especial ou das Seções do
Tribunal); ou (ii) nas decisões resultantes de consulta formulada pelas Turmas
Recursais ou juízes singulares sobre matéria processual (quando verificada
divergência no processamento dos feitos).
Assim, o referido artigo 38 da Resolução 759/2016, ao
contrário de permitir a utilização da Reclamação como sucedâneo recursal, e longe de
instituir hipótese de reclamação contra decisão de outra reclamação, dispõe apenas
(e tão somente) que as decisões adotadas pela Turma de Uniformização, no exercício de
duas atribuições típicas, ou seja, nos pedidos de uniformização de interpretação de
lei e nas questões de consulta formuladas pelas Turmas Recursais ou juízes
4 Questão que deve ser decidida somente pela Turma de Uniformização.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
singulares sobre matéria processual, estão sujeitas à reclamação perante o Órgão
Especial (quando ocorrer violação de precedentes do próprio Órgão Especial ou
das Seções do Tribunal de Justiça).
É o que se infere da interpretação conjunta do artigo 2o da
Resolução no 759/2016 (que fixa as atribuições da Turma de Uniformização) e do artigo
190, § 7o, do RITJSP (que atribui competência ao Órgão Especial para decidir
divergências no âmbito do Tribunal):
“Art. 190. A uniformização de jurisprudência será por súmulas, por
enunciado de jurisprudência pacificada, por enunciado de tese jurídica
fixada em incidente de resolução de demandas repetitivas e em incidente
de assunção de competência.
.......
§ 7o. Em caso de divergência entre súmulas ou enunciados da Turma de
Uniformização dos Juizados Especiais e súmulas, enunciados ou
jurisprudência dominante das Seções do Tribunal de Justiça, o Órgão
Especial deliberará, dirimindo-se após ser provocado pelo Presidente do
Tribunal de Justiça, pelo Vice-Presidente e pelos Presidentes de Seção”.
Respeitados os entendimentos contrários, é nesse sentido,
respeitados os entendimentos contrários, que deve ser entendida a parte final do artigo
38 da Resolução no 759/2016.5
Feitas essas considerações, impõe-se o reconhecimento de
carência da ação, por falta de interesse processual.
Na verdade, o objetivo do reclamante é rediscutir perante este
Órgão Especial a decisão da Turma de Uniformização, repetindo e insistindo na tese da
ação anterior, referente à legalidade da cobrança dos juros, daí o reconhecimento de
inadequação da via eleita.
Não custa repetir, sob esse aspecto, que a reclamação
constitui medida excepcional e, por isso, sendo de interpretação restritiva, não pode
ser admitida como sucedâneo recursal, e fora das hipóteses legais, mesmo diante dos
argumentos contrários da petição inicial.
O que o Supremo Tribunal Federal destaca, em questões
dessa natureza, acima de qualquer outro aspecto, é “a necessidade de máximo rigor na
verificação dos pressupostos específicos da reclamação constitucional, sob pena de seu
desvirtuamento” (Reclamação no 6.735-AgRg, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno,
DJ de 10/09/2010).
É o que tem decidido este C. Órgão Especial em casos
5 A referência que se faz aos artigos 14 e 38 da Resolução 759/2016, não é para definir competência, e sim para demonstrar que
não existe previsão desse tipo de reclamação (dirigida ao Órgão Especial contra decisão da Turma de Uniformização para
resolver divergência entre decisões das Turmas Especiais e precedentes do STJ). Nessa matéria, a única reclamação que
existe é aquela atribuída à Turma de Uniformização, por delegação do STJ, e que já foi julgada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
semelhantes:
“Reclamação. Insurgência contra decisões proferidas pela 4a Turma do
Colégio Recursal de São José do Rio Preto e pela c. Turma de
Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais. Alegação de
infringência do Tema 6 do IRDR no 0023203-35.2016.8.26.0000 deste
Tribunal de Justiça. Pretensão de desconstituição de julgado de Órgão
Fracionário. Inadmissibilidade da medida como sucedâneo recursal.
Inadequação da via eleita. Precedentes. Reclamação não conhecida”
(Reclamação no 2275366-03.2018.8.26.0000, Rel. Des. Antonio Celso
Aguilar Cortez, j. 13/02/2019).
“RECLAMAÇÃO. Anseio de ver protegida a autoridade deste Tribunal
em razão de ven. acórdão proferido pela Turma de Uniformização do
Sistema dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça de São Paulo.
Alegação
de
afronta
à
Tese
no
06
do
IRDR
no
0023203-35.2016.8.26.0000.
Impossibilidade
de
seguimento
do
incidente. Decisão colegiada impugnada que rejeitou o pedido de
uniformização pela falta de demonstração analítica da divergência e pela
necessidade de, “in casu”, avançar-se rumo à avaliação de questões de
fato e de prova, o que seria defeso naquele procedimento. Inocorrência de
hierarquia entre aqueles órgãos fracionários e este Colegiado. Real desejo
de revisitar questões de fundo da causa, emprestando-se, assim, timbre
recursal a este incidente. Descabimento. Natureza distinta. Precedentes do
STF e deste Colegiado. RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA”
(Reclamação no 2017783-10.2019.8.26.0000, Rel. Des. Beretta da
Silveira, j. 20/02/2019).
“Decisão proferida pela Turma de Uniformização de Jurisprudência do
Juizado Especial, que não conheceu de pedido de uniformização. 1
Hipótese dos autos que não se enquadra nas finalidades do instituto da
Reclamação. Reclamação que não pode ser utilizada como sucedâneo de
recurso. Precedentes. 2 Descabido, ademais, afirmar que a decisão
proferida pela Turma de Uniformização de Jurisprudência do Juizado
Especial afrontou o Tema n. 6 do incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas julgado pela Turma Especial da Subseção I de Direito Privado
do TJSP, isto porque: 2.1) a decisão da Turma de Uniformização sequer
ingressou no mérito do expediente anterior, em nada contrariando,
portanto, o precedente invocado; 2.2) referida Tema ainda está em análise
em grau de Recurso Especial no C. Superior Tribunal de Justiça e,
portanto, não transitou em julgado. Reclamação não conhecida”
(Reclamação no 2174046-07.2018.8.26.0000, Rel. Desa Cristina Zucchi, j.
08/05/2019).
“RECLAMAÇÃO proposta em face de r. decisão proferida pela I. Turma
de Uniformização do Sistema dos Juizados Especiais deste Augusto
Sodalício, que não conheceu de pretérita Reclamação apresentada contra
v. acórdão prolatado pela E. 2a Turma Cível do Colégio Recursal de São
José do Rio Preto. Alegação de afronta ao que restou assentado no
julgamento, pela já citada e C. Turma de Uniformização, do Incidente de
Resolução de Demandas Repetitivas no 0023203-35.2016.8.26.0000
(Tema no 06). Inviável o conhecimento da ação, porquanto o pedido não
se amolda às hipóteses do artigo 988 do Código de Processo Civil,
mormente porque a I. Turma de Uniformização nada deliberou acerca do
mérito da Reclamação primeva. N'outro aspecto: incompetência deste C.
Órgão Especial para processar e julgar Reclamação apresentada contra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
decisão proferida por Colégio Recursal, consoante Resolução no
759/2016, emanada deste Emérito Conselho. Reclamação não conhecida”
(Reclamação no 2054319-20.2019.8.26.0000, Rel. Des. Geraldo Wohlers,
j. 29/05/2019).
É o posicionamento que deve prevalecer, e que comporta
acolhimento para imediato encerramento do processo, sem necessidade de
questionamento (nestes autos) sobre a validade da Resolução no 03/2016, do STJ e do
artigo 38 da Resolução no 759/2016, do TJSP (por suposta incompatibilidade dessas
normas com as disposições do artigo 22, inciso I, artigo 96, inciso I, alínea “a” e
artigo 105, inciso I, alínea “f”, da Constituição Federal, bem como dos artigos 69,
inciso II, alínea “a”, e 74, inciso X, da Constituição Estadual).
Porque a carência da ação, pelo fundamento exposto, pode
ser reconhecida independentemente da constitucionalidade, ou não, dos dispositivos
impugnados, já que em qualquer hipótese (válidos ou inválidos os atos normativos) não
seria possível propor reclamação contra decisão de outra reclamação, e tampouco seria
atribuição deste C. Órgão Especial, por qualquer outra razão, dirimir divergências entre
decisões das Turmas Recursais e jurisprudência do STJ, daí a ausência de
prejudicialidade6 (da controvérsia constitucional) para o reconhecimento da falta de
interesse processual no presente feito.
Portanto, o caso é de extinção do processo, sem exame do
mérito, e sem necessidade de análise (incidental) da questão constitucional, e também
sem encaminhamento dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, porque se a Turma
de Uniformização já julgou a reclamação (envolvendo divergência entre decisão da
Turma Recursal e jurisprudência do STJ), a anulação de sua decisão - por suposta
inconstitucionalidade das Resoluções do STJ e do TJSP - somente poderia ser
alcançada pelas vias recursais, e não em sede de reclamação (que tem objetivos e
fundamentos específicos e excepcionais).
Vale dizer, a inconstitucionalidade das Resoluções, mesmo
que fosse reconhecida incidentalmente nestes autos, não serviria à anulação da
decisão da Turma de Uniformização, e também não vincularia decisões futuras em casos
semelhantes (por não ter efeito erga omnes), nem justificaria o deslocamento dos autos
para o Superior Tribunal de Justiça; primeiro porque a competência delegada pelo
STJ, objeto de questionamento, já foi exercida (e está exaurida); e depois porque os
processos enviados ao Superior Tribunal de Justiça, em situações semelhantes, mesmo
quando declarada a inconstitucionalidade incidental, tem retornado com decisão
6 Somente Supremo Tribunal Federal, em casos de ofensa direta à Constituição da República, poderia relevar esse requisito,
aproveitando (excepcionalmente) a mesma base processual que julgou o mérito da ação principal para exercer sua função
precípua de guardião da Constituição e decidir sobre inconstitucionalidade de lei “ainda quando não seja questão prejudicial da
solução do caso concreto”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
daquela Corte defendendo a validade da Resolução 03/20167.
O fundamento adotado pelo STJ, nesses casos, apenas para
constar (sem avançar sobre o mérito da questão), é de que a reclamação de que trata o
art. 105, inciso I, alínea “f”, da Constitui Federal, é somente aquela destinada a tornar
efetivas as decisões proferidas no próprio caso concreto, não servindo para preservação
da jurisprudência do STJ, e que a (suposta) inconstitucionalidade da Resolução n.
03/2016, quando declarada incidentalmente, não vincula aquela Corte8, daí a devolução
(ou remessa) dos processos dessa natureza aos Tribunais de Justiça.
E quando isso ocorre, não resta outra solução aos Tribunais
senão conhecer da ação, ainda que seja para decretar sua extinção, sem possibilidade de
suscitar conflito.
Como decidiu recentemente o Supremo Tribunal Federal,
“estando de um lado o Superior Tribunal de Justiça e do outro órgão de um Tribunal de
Justiça Estadual, é inviável a instauração de conflito de competência, haja vista a relação
hierárquica que jurisdicionalmente existe entre os órgãos” (Conflito de Competência no
8.106/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 26/08/2019).
Ademais, eventual inconstitucionalidade das Resoluções, se
for o caso, pode ser arguida pela própria Turma de Uniformização em outros processos
(i) antes do exercício da competência delegada, como prejudicial para conhecimento
da matéria, e (ii) após prévia manifestação das partes e do Ministério Público, como
condição para legitimar a arguição9.
Dessa forma, a controvérsia constitucional seria resolvida em
incidente próprio, com atendimento não só das exigências do artigo 948 do Código de
Processo Civil, mas também, e principalmente, do requisito da prejudicialidade,
possibilitando ainda (a) o pronunciamento do Órgão Especial com discussão mais ampla
(CPC, art. 950); e (b) o acesso das partes às vias impugnativas (inclusive ao STF) no
próprio processo da Turma de Uniformização, após decisão do Órgão Especial e
posterior deliberação do Órgão Fracionário.
Resumindo, a discussão sobre a constitucionalidade da
competência delegada à Turma de Uniformização, como questão prejudicial, afigura-
se inviável, porque aquele órgão já decidiu o processo. E em relação ao Órgão Especial,
a questão não é de definição de competência, e sim de carência da ação, porque a
hipótese de reclamação contra decisão de outra reclamação, é incompatível com a
natureza excepcional e restrita de ações dessa natureza (AgInt na Rcl 38.548/MT, Rel.
7 Reclamação no 39.536/PB, Rel. Min. Og Fernandes, j. 14.02/2020. No mesmo sentido: Reclamação no 36.646/MG, Rel. Min.
Ricardo Villas Boas Cueva, DJe de 08/11/2019; AgInt na Rcl 37.221/MG, Rel. Min. Isabel Gallotti, j. 28/05/2019; AgInt na Rcl
33.575/MG, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, j. 08/05/2019); AgInt na Rcl 37.170/MT, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, j.
30/04/2019; Rcl 36.874/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, publ. 23/11/2018; Rcl 36.818/MG, Rel. Min. LAURITA VAZ,
publ. 19/11/2018; EDcl na Rcl n. 36.387/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, publ. 28/9/2018; e Rcl n. 36.419/MG, Rel. Ministro
Moura Ribeiro, publ. 21/9/2018.
8 Reclamações 39.176/SP, 39.170/MG, 39.646/MG, 33.607/MG e 32.918/MG.
9 Conforme procedimento adotado pela Seção Especializada do TJPB (Processo no 00009482120188150000) e pela Segunda
Seção Cível do TJMG (Processo no 1.000.16.039708-9/001), com posterior remessa ao Órgão Especial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Min. Ricardo Villas Boas Cueva, 2a Seção, j. 15/10/2019).
Conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal, a
reclamação “não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento
viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se
estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual”
(Reclamação no 5.926/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de
13/11/09).
Ante o exposto, julgo extinta a reclamação, sem resolução
do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
FERREIRA RODRIGUES
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 54.782
RECLAMAÇÃO No: 2087795-49.2019.8.26.0000
COMARCA: São Paulo
RECLAMANTE: Parque Rio Paraná Incorporações Ltda.
RECLAMADA: Turma de Uniformização do Sistema dos Juizados
Especiais do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
INTERESSADO: Luiz Henrique Ortiz dos Santos
Declaração de voto divergente.
RECLAMAÇÃO. Ajuizamento contra decisão da Turma
de Uniformização do Sistema de Juizados Especiais
do Tribunal de Justiça de São Paulo. Garantia da
observância de precedente do Colendo Superior
Tribunal de Justiça (cobrança de juros de obra).
Impossibilidade de manejo de Reclamação, medida
excepcional, como sucedâneo recursal. Inadequação
da via eleita. Inadmissibilidade. Inteligência da
Resolução no 3, de 07 de abril de 2016, do Colendo
Superior Tribunal de Justiça, em consonância com a
Resolução no 759, de 09/10/2016, do Órgão Especial.
Extinção sem exame do mérito, nos termos do art.
485, VI, do Código de Processo Civil.
Guardado o devido respeito, consideração e
homenagem ao brilhante Relator Des. Antonio Carlos Malheiros, meu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
voto segue a direção da divergência instaurada pelos eminentes
Desembargadores Jacob Valente e Ferreira Rodrigues, concluindo
pelo não conhecimento da Reclamação.
Trata-se de Reclamação ajuizada em face de
decisão proferida pela Turma de Uniformização do Sistema dos
Juizados Especiais do Tribunal de Justiça de São Paulo, que não
conheceu da Reclamação no 0100825-31.2018.8.26.0576, ajuizada sob
o fundamento de que o acórdão da 4a Turma do Colégio Recursal de
São José do Rio Preto teria afrontado entendimento do Colendo
Superior Tribunal de Justiça sobre a possibilidade de cobrança de juros
de obra, fixado no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no
0023203-35.2016.8.26.0000.
Deixando de lado questões marginais, insta,
aqui, decidir o ponto central: cabe ao Colendo Órgão Especial conhecer
de Reclamação ajuizada em face de decisão proferida, em sede de outra
Reclamação, pela Turma de Uniformização, a fim de garantir a
observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de
resolução de demandas repetitivas, incidente de assunção de
competência ou precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça?
O douto Relator, notadamente em vista da
leitura do art. 38, da Resolução 759/16, do Órgão Especial, entendeu
que a Reclamação deveria ser conhecida e julgada, em seu mérito,
concluindo pela improcedência da ação.
No
entanto,
com
a
devida
vênia
deste

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
entendimento, os precedentes neste Órgão Especial, citados no voto do
eminente Des. Ferreira Rodrigues, são no sentido de que a ação,
nessa hipótese, não deve ser conhecida, uma vez que a Reclamação,
medida excepcional que é, não pode ser admitida como sucedâneo
recursal.
E assim também se conclui em vista da leitura
do art. 38, da Resolução 759/16, deste Egrégio Órgão Especial.
Para se chegar a uma resposta segura, é
necessário examinar a Resolução no 3/16, do Colendo Superior
Tribunal de Justiça, assim como o texto da Resolução 759/16, deste
Egrégio Órgão Especial.
A Resolução 3/16, do S.T.J, de maneira
resumida, delegou aos Tribunais Estaduais a competência para
processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência
entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em
incidente de assunção de competência e de resolução de demandas
repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em
enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a
observância dos precedentes.
Por essa razão, este Órgão Especial editou, em
09/10/2016, a Resolução no 759, que alterou a Resolução no
589/2012, atinente ao Regimento Interno da Turma de Uniformização
do Sistema dos Juizados Especiais do Estado.
O art. 2o da Resolução no 759 assim dispôs

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sobre a competência da Turma de Uniformização:
Artigo 2o - Compete à Turma de Uniformização processar e
julgar o pedido de uniformização de interpretação de lei, quando
houver divergência entre decisões proferidas por Turmas
Recursais do Estado de São Paulo sobre questões de direito
material ou processual, bem como responder a consulta, sem
efeito suspensivo, formulada por mais de um quinto das Turmas
Recursais ou dos juízes singulares a ela submetidos, sobre
matéria
processual,
quando
verificada
divergência
no
processamento dos feitos, e apreciar reclamações nas hipóteses
previstas pela Resolução STJ/GP n. 3, de 7/04/2016, bem como
artigos 988 a 993, do Código de Processo Civil, no que couber.
Da leitura desse dispositivo, chega-se a duas
conclusões que aqui interessam: 1) a competência da Turma de
Uniformização não se limita ao julgamento de Reclamações. Cabe a ela,
também, processar e julgar o pedido de uniformização de interpretação
de lei, quando houver divergência entre decisões proferidas por Turmas
Recursais do Estado de São Paulo sobre questões de direito material ou
processual, bem como responder a consulta, sem efeito suspensivo,
formulada por mais de um quinto das Turmas Recursais ou dos juízes
singulares a ela submetidos, sobre matéria processual, quando verificada
divergência no processamento dos feitos; 2) o órgão responsável por
exercer a função delegada pelo Superior Tribunal de Justiça, nos termos
da Resolução no 3/16, é a Turma de Uniformização.
Debruce-se sobre a segunda conclusão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A primeira será tratada mais adiante.
Pois bem.
Uma vez que o Órgão Especial dispôs, em
respeito à Resolução no 3/16 do STJ, que o órgão delegado para julgar
as Reclamações contra decisão, no âmbito do sistema dos Juizados
Especiais, que desrespeite precedente do Superior Tribunal de Justiça,
é a Turma de Uniformização, essa mesma Turma de Uniformização
age em lugar de e como se fosse “o Superior Tribunal de Justiça”.
Em outras palavras, a Turma de Uniformização,
e só ela, é a delegatária da função que seria exercida pelo Tribunal
Superior.
Isso leva a outra constatação: se, ao julgar uma
Reclamação, a Turma de Uniformização decide, por força de delegação,
como se fosse, permita-se outra vez essa licença interpretativa, “o
próprio Superior Tribunal de Justiça”, não poderia caber, de forma
alguma, Reclamação, como sucedâneo recursal, ao Colendo Órgão
Especial.
Afinal, isso significaria, ao cabo, que o Órgão
Especial estaria conhecendo de Reclamação contra decisão do Superior
Tribunal de Justiça (visto que proferida pelo órgão delegado).
É necessário, contudo, rebater o argumento de
que o art. 38, da Resolução 759/16, confere ao Órgão Especial poderes
para julgar as Reclamações contra decisões da Turma de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Uniformização:
Artigo 38 - Pelas mesmas razões contidas na Resolução STJ/GP
no 3, de 07 de abril de 2016, que delegou aos Tribunais de
Justiça a competência para processar e julgar as reclamações
destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por
Turma
Recursal
Estadual
e
do
Distrito
Federal
e
a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em
incidente de assunção de competência e de resolução de
demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial
repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para
garantir a observância de precedentes, as reclamações contra
decisões da Turma de Uniformização serão direcionadas ao
Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e
por ele julgadas.
É
verdade
que
a
leitura
do
dispositivo,
isoladamente, dá a impressão de que pode o Órgão Especial conhecer
das Reclamações contra decisões da Turma de Uniformização, nas
hipóteses de divergência com posição adotada, de forma consolidada,
pelo Superior Tribunal de Justiça.
A impressão, no entanto, é equivocada.
E isso é explicado pela segunda conclusão mais
acima referida: a competência da Turma de Uniformização não se limita
ao julgamento de Reclamações.
Cabe a ela, também, processar e julgar o pedido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de uniformização de interpretação de lei, quando houver divergência
entre decisões proferidas por Turmas Recursais do Estado de São Paulo
sobre questões de direito material ou processual, bem como responder a
consulta, sem efeito suspensivo, formulada por mais de um quinto das
Turmas Recursais ou dos juízes singulares a ela submetidos, sobre
matéria processual, quando verificada divergência no processamento dos
feitos.
Dessa
afirmação
é
possível
extrair
a
compatibilização entre o que dispõem os artigos 2o e 38 da Resolução no
759/16.
O art. 2o estabelece qual é o órgão delegado
para decidir as Reclamações dirigidas em face de decisão que
desrespeite precedente do Superior Tribunal de Justiça: a Turma de
Uniformização.
O art. 38, por sua vez, disciplina a possibilidade
de o Órgão Especial processar e julgar Reclamações contra decisões da
Turma de Uniformização que divergirem de precedentes do Superior
Tribunal de Justiça. Mas não quaisquer decisões. Apenas as decisões
tomadas no exercício das outras competências que lhe são atribuídas
pelo art. 2o da mesma Resolução.
É dizer: quando, no exercício da atribuição de
processar e julgar o pedido de uniformização de interpretação de lei, na
hipótese de divergência entre decisões proferidas por Turmas Recursais
do Estado de São Paulo sobre questões de direito material ou
processual, ou na resposta de consulta, sem efeito suspensivo,
formulada por mais de um quinto das Turmas Recursais ou dos juízes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
singulares a ela submetidos, sobre matéria processual, quando
verificada divergência no processamento dos feitos, a Turma de
Uniformização desrespeitar precedente do Superior Tribunal de Justiça,
cabe Reclamação ao Órgão Especial.
Contudo, quando a Turma de Uniformização,
por delegação conferida pela Resolução no 3/16 do STJ, em
consonância com a Resolução no 759/16, julgar Reclamação, baseada
em desrespeito a precedente do Superior Tribunal de Justiça, não cabe
o ajuizamento de nova Reclamação, dessa vez dirigida ao Órgão
Especial.
Como bem assinalado pelo voto divergente, tal
Reclamação funcionaria, na verdade, como sucedâneo de recurso,
dirigido ao Órgão Especial, contra a decisão da Turma de Uniformização.
Porém, a Turma de Uniformização julga por
delegação.
Ou seja, como se fosse o próprio Superior
Tribunal de Justiça - pois, novamente esclarecendo, o Superior Tribunal
de Justiça delegou a competência ao Tribunal Estadual e esse, por seu
Órgão Especial, a atribuiu à Turma de Uniformização-.
Não pode o Órgão Especial, portanto, julgar
Reclamação ajuizada em face de decisão proferida por delegação de
Tribunal Superior.
Interpretação diversa levaria à inadmissível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
conclusão de que esse Órgão Especial, ao regrar a Resolução no 3/16,
do STJ, teria criado uma estrutura com organismos sobrepostos: uma
instância inferior, consubstanciada pela Turma de Uniformização, e
uma instância superior, o Órgão Especial.
E três vícios emergiriam dessa conclusão, data
venia: a) a “instância inferior” seria, justamente, o órgão delegado do
STJ; b) à “instância superior” o Órgão Especial outorgar-se-ia o
poder de rever decisões de órgão delegado de Tribunal Superior; c) a
Reclamação faria as vezes de recurso.
Em resumo, a interpretação sistemática da
Resolução no 759/16, notadamente da leitura de seus artigos 2o e 38,
em consonância com a Resolução no 3/16, do STJ, é no sentido de que
não cabe ao Órgão Especial conhecer de Reclamação ajuizada, como
sucedâneo recursal, contra decisão proferida pela Turma de
Uniformização em outra Reclamação.
Preservam-se, dessa maneira, o sentido da
norma e os precedentes desse Colendo Órgão Especial.
Assim,
tratando-se
a
Reclamação
de
via
inadequada para a rediscussão, perante este C. Órgão Especial, de
decisão da Turma de Uniformização, como sucedâneo recursal, forçoso
o reconhecimento da falta de interesse processual do ora reclamante.
Ante o exposto, meu voto julga a presente
Reclamação extinta, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo
485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
LUIS SOARES DE MELLO
Vice-Presidente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas
digitais: P g. inicial P g. final Categor ia
Nome do assinante
Confirmaçã
o
1
1
0
Acórdão
s Eletrônicos
FERNANDO ANTONIO FERREIRA
RODRIGUES
108AEB16
1
1
2
0
Declaraç
ões de Votos
LUIS SOARES DE MELLO NETO
108FB3BE
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2087795-49.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.